Tribunal: STF
Processo: HC 214369
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 722.737/SP, assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADCS N. 43, 44 e 54 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O cumprimento da pena inicia-se após o esgotamento dos recursos previstos na legislação vigente, ressalvada a hipótese de decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (interpretação dada ao art. 283 do CPP pelo STF). 



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado. 



    3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 



    5. A prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos do CP; b) a investigação se iniciou com a prisão em flagrante de Victória Nagy Duran e Anderson Mateus de Souza, por terem drogas em depósito, e, meses depois, foi decretada a prisão preventiva do paciente; c) em termo de colaboração premiada, o corréu Anderson indicou o paciente como envolvido na prática criminosa; d) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque a medida levou em consideração a quantidade de droga apreendida e nenhum resquício dela foi encontrado com o paciente, enquanto que os corréus que foram flagrados mantendo drogas em depósito gozam de liberdade provisória, concedida pelo Min. Edson Fachin no HC 209.494/SP; e) “a prisão preventiva do Paciente só foi decretada após a juntada do relatório de investigação realizado no aparelho celular no corréu e colaborador, qual não tem status de prova pericial, pois, feita através de transcrição de prints de tela de celular, extraído de um aplicativo de conversas (WhatsApp) que pode ter sido manipulado (considerando o lapso temporal entre a prisão em flagrante do corréu colaborador e da entrega do aparelho), e realizado por um investigador de polícia que não tem o condão de garantir se houve qualquer manipulação no aparelho celular antes da sua entrega”; f) o paciente é primário, possui domicílio no distrito da culpa, é estudante de psicologia na UNESP, mas, em razão da pandemia e das aulas remotas, voltou para a residência da sua família, e quando foi chamado, compareceu espontaneamente.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente